Tribunal: STJ
Processo: 0000678-65.2026.8.16.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175856 - PR(2026/0047091-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A & H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AGRAVANTE
: EDUARDO GRANZOTTO
AGRAVANTE
: HB CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA GOMES DA COSTA PRESLHAKOSKI - PR058150
VANESSA BORTOLUZZI - PR052048
AGRAVADO
: DILVA BRAGANHOLO ARTUSO
AGRAVADO
: SANTO ARTUSO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MORETTO - PR061369
INTERES.
: MARISTELA MAYER DOS SANTOS
ADVOGADO
: PATRICK WOTTRICH DE OLIVEIRA - PR085051
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E
C/C
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE
DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e no
entendimento quanto à inexistência de vício de fundamentação em relação aos arts.
489 e 1.022 do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
obrigação de fazer em razão de vícios construtivos, regularização documental
c/c
quanto à locação e limites, custeio de aluguel temporário e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, fixando
responsabilidades específicas e condenação solidária por danos morais, com
arbitramento dos honorários.
4. A Corte de origem conheceu das apelações e lhes deu parcial provimento apenas
para reduzir os danos morais a R$ 10.000,00 por autor e ajustar os consectários,
mantendo, no mais, a condenação e os fundamentos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se subsiste a legitimidade ativa de
proprietários que não contrataram a empreitada, à luz dos arts. 927 e 1.231 do CC e
do CPC, diante da qualificação da pretensão como extracontratual; (ii)
art. 17
Documento eletrônico VDA56115872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 96f4a872-41c7-41a0-b407-cdf7cd45759c

saber se houve omissão ou contradição quanto à obrigação de locação da obra e
demarcação de limites sem previsão contratual, conforme os arts. 1.022, II, e 489,
§ 1o, IV, do CPC, e
do CC; (iii) saber se ocorreu má valoração da prova
art. 247
em afronta aos arts. 373, I, e 371 do CPC, com prevalência absoluta do laudo
pericial; (iv) saber se a solidariedade foi indevidamente imposta sem base nos arts.
265 e 942 do CC e sem prova de atuação conjunta; (v) saber se o
dos
quantum
danos morais deveria ser reduzido por desproporcionalidade, à luz do
do
art. 944
CC; e (vi) saber se o
do CC infirmaria a legitimidade ativa alegada.
art. 327
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina
e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a revisão da legitimidade ativa,
fundada na teoria da asserção e na qualificação extracontratual, demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas.
8. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência em fundamentação impede
de aferir os motivos em que se fundou a irresignação veiculada no especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando a revisão da
legitimidade ativa depende da interpretação de cláusulas contratuais. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
legitimidade ativa, à valoração do laudo pericial, à solidariedade e ao
dos
quantum
danos morais. 3. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
acórdão enfrenta os pontos nodais da controvérsia, inexistindo omissão ou
contradição. 4. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de
fundamentação ”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 11, 371, 373, I, 489, § 1o, IV,
1.022, II e 1.029, § 5o, III; CC, arts. 247, 327, 927, 942, 944 e 1.231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56115872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 96f4a872-41c7-41a0-b407-cdf7cd45759c

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 96f4a872-41c7-41a0-b407-cdf7cd45759c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175856 - PR(2026/0047091-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A & H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AGRAVANTE
: EDUARDO GRANZOTTO
AGRAVANTE
: HB CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA GOMES DA COSTA PRESLHAKOSKI - PR058150
VANESSA BORTOLUZZI - PR052048
AGRAVADO
: DILVA BRAGANHOLO ARTUSO
AGRAVADO
: SANTO ARTUSO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MORETTO - PR061369
INTERES.
: MARISTELA MAYER DOS SANTOS
ADVOGADO
: PATRICK WOTTRICH DE OLIVEIRA - PR085051
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E
C/C
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE
DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, com fundamento nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e no
entendimento quanto à inexistência de vício de fundamentação em relação aos arts.
489 e 1.022 do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e morais
obrigação de fazer em razão de vícios construtivos, regularização documental
c/c
quanto à locação e limites, custeio de aluguel temporário e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, fixando
responsabilidades específicas e condenação solidária por danos morais, com
arbitramento dos honorários.
4. A Corte de origem conheceu das apelações e lhes deu parcial provimento apenas
para reduzir os danos morais a R$ 10.000,00 por autor e ajustar os consectários,
mantendo, no mais, a condenação e os fundamentos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se subsiste a legitimidade ativa de
proprietários que não contrataram a empreitada, à luz dos arts. 927 e 1.231 do CC e
do CPC, diante da qualificação da pretensão como extracontratual; (ii)
art. 17
Documento eletrônico VDA55143470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: 7269656b-8979-49d5-931e-8d4b4b163d1f

saber se houve omissão ou contradição quanto à obrigação de locação da obra e
demarcação de limites sem previsão contratual, conforme os arts. 1.022, II, e 489,
§ 1o, IV, do CPC, e
do CC; (iii) saber se ocorreu má valoração da prova
art. 247
em afronta aos arts. 373, I, e 371 do CPC, com prevalência absoluta do laudo
pericial; (iv) saber se a solidariedade foi indevidamente imposta sem base nos arts.
265 e 942 do CC e sem prova de atuação conjunta; (v) saber se o
dos
quantum
danos morais deveria ser reduzido por desproporcionalidade, à luz do
do
art. 944
CC; e (vi) saber se o
do CC infirmaria a legitimidade ativa alegada.
art. 327
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina
e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a revisão da legitimidade ativa,
fundada na teoria da asserção e na qualificação extracontratual, demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas.
8. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a deficiência em fundamentação impede
de aferir os motivos em que se fundou a irresignação veiculada no especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quando a revisão da
legitimidade ativa depende da interpretação de cláusulas contratuais. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
legitimidade ativa, à valoração do laudo pericial, à solidariedade e ao
dos
quantum
danos morais. 3. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
acórdão enfrenta os pontos nodais da controvérsia, inexistindo omissão ou
contradição. 4. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da deficiência de
fundamentação ”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, § 11, 371, 373, I, 489, § 1o, IV,
1.022, II e 1.029, § 5o, III; CC, arts. 247, 327, 927, 942, 944 e 1.231.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 284.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55143470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: 7269656b-8979-49d5-931e-8d4b4b163d1f

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A & H
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., HB CONSTRUTORA EIRELI – EPP
e EDUARDO GRANZOTTO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e por entendimento do STJ no ponto
referente aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quanto à inexistência de vício de
fundamentação (fls. 1.596-1.602).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao especial, nos termos do
§ 5o, III, do CPC (fls. 1.532).
art. 1.029,
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação cível, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais
obrigação de fazer.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 1.434-1.435):

APELAÇÕES CÍVEIS. “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
OBRIGAÇÃO DE FAZER”. SENTENÇA DE
C/C
PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS REQUERIDOS. 1. DA ILEGITIMIDADE
ATIVA . TEORIA DA ASSERÇÃO. AUTORES QUE SÃO OS PROPRIETÁRIOS
DO IMÓVEL CONSTRUÍDO PELOS REQUERIDOS EM QUE FORAM
CONSTATADOS
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. 2. RESPONSABILIDADE DE A & H MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA., HB CONSTRUTORA EIRELI – EPP E EDUARDO
GRANZOTTO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. LAUDO
PERICIAL QUE DEMONSTROU AMPLAMENTE A RESPONSABILIDADE
DOS REQUERIDOS PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS OBSERVADOS, BEM
COMO PELOS PROBLEMAS COM A LOCAÇÃO DA OBRA. RECORRENTES
QUE NÃO APRESENTARAM PROVAS ROBUSTAS CAPAZES DE INFIRMAR
AS
CONCLUSÕES
OBTIDAS
PELO
SR.
PERITO
JUDICIAL.
3.
RESPONSABILIDADE
DE
MARISTELA
MAYER
DOS
SANTOS.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA DA
ENGENHEIRA CÍVEL NA EXECUÇÃO DA OBRA AMPLAMENTE
DEMONSTRADA
PELAS
PROVAS
ACOSTADAS
AOS
AUTOS,
Documento eletrônico VDA55143470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: 7269656b-8979-49d5-931e-8d4b4b163d1f

ESPECIALMENTE A PROVA PERICIAL. 4. DANOS MORAIS. VÍCIOS QUE
EXCEDERAM OS LIMITES DO MERO
DISSABOR OU ABORRECIMENTO TÍPICOS DO COTIDIANO, GERANDO
AFLIÇÃO E ABALO EMOCIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE AFETAM
A SAÚDE E SEGURANÇA DOS MORADORES . VALOR QUE DEVE SER
MINORADO,
TODAVIA,
EM
ATENÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E AO
CARÁTER
INIBITÓRIO
DA
REPRIMENDA,
BEM
COMO
AOS
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SITUAÇÕES AFINS.
ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS TERMOS INICIAIS DOS CONSECTÁRIOS
LEGAIS. EXEGESE DAS SÚMULAS 43, 54 E 362 DO STJ. RECURSOS DE
APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
1.505-1.506):

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento
aos recursos dos requeridos, em que os embargantes sustentam a existência de
omissão quanto à responsabilidade pela regularização da documentação do imóvel
perante o Cartório de Registro de Imóveis e contradição na conclusão do Perito
sobre a locação da obra, alegando que tal obrigação não foi pactuada.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
Acórdão que justifique a revisão da responsabilidade pela regularização da
documentação do imóvel.
III. Razões de decidir
Os Embargos não demonstram erro, obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão embargado, afastando a presença dos pressupostos de embargabilidade do
do CPC.
art. 1.022

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 927 e 1.231 do Código Civil e 17 do Código de Processo Civil,
porque o acórdão teria mantido a legitimidade ativa de proprietários que não
contrataram a empreitada, afirmando tratar-se de responsabilidade extracontratual;
Documento eletrônico VDA55143470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: 7269656b-8979-49d5-931e-8d4b4b163d1f

b) 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, e 247 do
Código Civil, já que teria havido omissão e contradição sobre imputação de
obrigação de locação da obra e demarcação sem previsão contratual e sem
documentos hábeis;
c) 373, I, e 371 do Código de Processo Civil, pois teria ocorrido má
valoração da prova, com prevalência absoluta do laudo pericial e desprezo de
outras provas e impugnações técnicas;
d) 265 e 942 do Código Civil, porquanto a condenação solidária teria
sido imposta sem previsão legal ou contratual e sem prova de atuação coordenada;
e) 944 do Código Civil, uma vez que o valor dos danos morais, mesmo
reduzido para R$ 10.000,00 por autor, deveria ser minorado por
desproporcionalidade; e
f) 327 do Código Civil.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade
ativa e se anule o acórdão com extinção do processo; requer ainda o provimento do
recurso para que se afaste a responsabilidade pela locação da obra, se reconheça a
má valoração da prova com a improcedência da ação, se afaste a solidariedade
entre os réus e se reduza o valor dos danos morais (fls. 1.534-1.549).
Contrarrazões às fls. 1.565-1.573.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos materiais e
morais
obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou a condenação dos réus
c/c
Documento eletrônico VDA55143470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: 7269656b-8979-49d5-931e-8d4b4b163d1f

por vícios construtivos, regularização da documentação do imóvel quanto à
locação e limites, custeio de aluguel temporário e danos morais. O valor da causa
foi fixado em R$ 100.000,00 (fl. 21).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando A & H MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. e MARISTELA
MAYER DOS SANTOS a reparar os vícios e regularizar a documentação;
condenando HB CONSTRUTORA EIRELI – EPP e EDUARDO GRANZOTTO a
25% dos danos materiais; e todos solidariamente ao pagamento de danos morais de
R$ 20.000,00 por autor; fixou honorários em 15% sobre o valor da condenação
(fls. 1.435-1.436).
A Corte de origem conheceu e deu parcial provimento às apelações
apenas para reduzir os danos morais a R$ 10.000,00 por autor e ajustar os
consectários; manteve, no mais, a condenação e os fundamentos da sentença (fls.
1.460-1.461).
I - Arts. 927 e 1.231 do Código Civil e 17 do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que a demanda seria
contratual e que os autores, por não serem os contratantes originais, não teriam
legitimidade ativa; sustenta que a propriedade posterior não autoriza a cobrança de
obrigações de contrato alheio (fls. 1.534-1.536).
O acórdão recorrido concluiu que, pela teoria da asserção, os autores,
como proprietários do imóvel com vícios, possuem legitimidade ativa, e que sua
pretensão decorre de responsabilidade extracontratual; registrou, ainda, que a ART
informa como contratante SANTO ARTUSO (fls. 1.443-1.444).
Rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, além da interpretação de cláusulas contratuais, o que é incabível em
recurso especial, ante os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 5 do STJ.
Documento eletrônico VDA55143470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: 7269656b-8979-49d5-931e-8d4b4b163d1f

II - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e
do Código Civil
art. 247
A recorrente afirma que houve omissão e contradição quanto à
imputação da obrigação de locação da obra e demarcação de limites sem previsão
contratual e sem
à época, e que o acórdão não teria enfrentado
croquis
fundamentos relevantes (fls. 1.536-1.537).
O acórdão de embargos rejeitou a apontada omissão e contradição,
afirmando que a responsabilidade pela locação da obra é do engenheiro
responsável, que havia meios técnicos disponíveis, e que a decisão enfrentou os
pontos nodais; destacou que a contradição sanável é interna e não externa (fls.
1.507-1.511).
Não se verifica a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois a
questão referente à responsabilidade técnica pela locação e à necessidade de
regularização documental foi devidamente analisada pela Corte estadual que
concluiu não haver vício.
Confira-se trecho do acórdão dos embargos (fl. 1.511):

A responsabilidade pela locação da obra é do Engenheiro responsável pela
execução da obra. [...] Destarte, não se vislumbra omissão na apreciação da
responsabilidade das requeridas em realizarem a regularização da documentação da
obra ante o equívoco na alocação do imóvel.

III - Arts. 373, I, e 371 do Código de Processo Civil
A parte alega que houve má valoração da prova, com atribuição de peso
absoluto ao laudo pericial, sem ponderar demais elementos e impugnações técnicas
(fls. 1.538-1.541).
Documento eletrônico VDA55143470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: 7269656b-8979-49d5-931e-8d4b4b163d1f

O acórdão recorrido salientou a robustez da prova pericial, a ausência de
erro metodológico e a indicação técnica de recalque por subdimensionamento de
fundação e vícios correlatos; rechaçou a tese de falta de manutenção e de
interferência relevante de benfeitorias posteriores (fls. 1.444-1.448).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 265 e 942 do Código Civil
Alega o recorrente que a solidariedade foi presumida, sem previsão legal
ou contratual, e sem prova de atuação conjunta, devendo cada réu responder
apenas por sua atuação (fls. 1.542-1.544).
O acórdão recorrido aplicou o
do Código Civil, transcrevendo o
art. 942
dispositivo, e ressaltou a possibilidade de apuração regressiva de quotas internas,
diante do concurso de condutas que geraram dano uno (fls. 1.456-1.457).
Rever tal conclusão, fundada na análise das condutas e do nexo causal
aferidos na prova dos autos, demandaria o reexame de provas, hipótese vedada
pela Súmula n. 7 do STJ.
V -
do Código Civil
Art. 944
Sustenta que o
dos danos morais, fixado em R$ 10.000,00 por
quantum
autor, deveria ser reduzido por desproporcionalidade e por não caracterização de
abalo relevante (fls. 1.544-1.547).
O acórdão recorrido, considerando a gravidade dos vícios, risco à
segurança e condições econômicas das partes, reduziu o valor para R$ 10.000,00
por autor, entendendo adequado e proporcional (fls. 1.458-1.460).
A pretensão de reduzir novamente o
, nas circunstâncias,
quantum
demanda incursão no contexto fático-probatório específico, o que encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
VI -
do Código Civil
Art. 327
Documento eletrônico VDA55143470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: 7269656b-8979-49d5-931e-8d4b4b163d1f

A parte menciona o
do Código Civil no contexto da
art. 327
ilegitimidade ativa, sem desenvolver tese específica correlata (fl. 1.528).
A deficiência em fundamentação que impeça aferir os motivos em que
se fundou a irresignação veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da
controvérsia, atrai a Súmula n. 284 do STF.
VII - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55143470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:07
Código de Controle do Documento: 7269656b-8979-49d5-931e-8d4b4b163d1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.175.856 / PR
Número Registro: 2026/0047091-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006786520268160104 6786520268160104
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A & H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AGRAVANTE : EDUARDO GRANZOTTO
AGRAVANTE : HB CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : BRUNA GOMES DA COSTA PRESLHAKOSKI - PR058150
VANESSA BORTOLUZZI - PR052048
AGRAVADO
: DILVA BRAGANHOLO ARTUSO
AGRAVADO
: SANTO ARTUSO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MORETTO - PR061369
INTERES.
: MARISTELA MAYER DOS SANTOS
ADVOGADO
: PATRICK WOTTRICH DE OLIVEIRA - PR085051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56086195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:18
Código de Controle do Documento: 950b1c4f-da1a-44ee-9fbc-091181be62bd

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:18
Código de Controle do Documento: 950b1c4f-da1a-44ee-9fbc-091181be62bd